Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747820-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ REINALDO PIRES DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se qualifica como consumidor o produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou realizado o negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. A regra de que o juiz não pode se pronunciar de ofício sobre incompetência relativa excepcionalmente pode ser relativizada quando se vislumbra a opção por foro completamente alheio à realidade dos autos, nos termos do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF, salientando que não pode o juiz, de ofício, declinar da competência relativa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252, e a parte recorrida pugna para que sejam efetivadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante à indicada contrariedade aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ (AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252, e da parte recorrida, MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017